Tribunal: TCU
Processo: 010.307/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por omissão no dever de prestar contas do Convênio 658552/2009, cujo objeto foi a aquisição de veículo para transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do ex-prefeito do Município de Itaipava do Grajaú/MA, por omissão no dever de prestar contas do Convênio 658552/2009, cujo objeto foi a aquisição de veículo para transporte escolar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar João Gonçalves Lima Filho revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de José Maria da Rocha Torres, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e aplicar ao responsável, a multa individual prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$30.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar irregulares as contas de João Gonçalves Lima Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e aplicar ao responsável, a multa individual prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Município de Itaipava do Grajaú/MA.